Tribunal: TJDFT
Processo: 0741050-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ARREAMATAÇÃO DE VEÍCULO EM HASTA PÚBLICA. ABALROAMENTO APÓS AUTO DE PENHORA. ANULAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O caso em tela diz respeito à arrematação de um veículo cujo estado diverge por completo daquele constante no laudo de vistoria. O que se constatou é que o veículo foi abalroado pela executada após a expedição do laudo e antes da arrematação.
2. Uma vez caracterizado o vício, é possível a sua anulação. Impor a validade da arrematação causaria um enriquecimento do credor e até do devedor, porque seria pago pelo automóvel um valor superior àquele que ele valia.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.